Tribunal: TJBA
Processo: 8069074-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069074-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
HERICK PAVIN

AGRAVADO: MATHEUS HENRIQUE SILVA BATISTA

Advogado(s)
:
UILSON PACHECO DE DEUS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VINCULADO À AQUISIÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em tutela de urgência, determinou a abstenção de inscrição ou manutenção do nome do autor em cadastros restritivos de crédito em razão de débito oriundo de financiamento para aquisição de sistema de energia solar não entregue, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a tutela de urgência que impede a negativação do nome do consumidor diante de indícios de inadimplemento do fornecedor do produto financiado; (ii) estabelecer se o valor das astreintes fixadas mostra-se excessivo ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação comprova, em cognição sumária, a contratação do financiamento, a emissão dos boletos e o pagamento de parcelas sem a entrega ou instalação do sistema contratado, evidenciando a plausibilidade das alegações do consumidor.

4. A tutela concedida mostra-se prudente e proporcional, pois apenas impede a negativação do nome do consumidor, sem suspender o contrato de financiamento, preservando sua honra objetiva até a solução definitiva da controvérsia.

5. A multa cominatória possui natureza coercitiva e deve ser fixada em valor suficiente para garantir o cumprimento da decisão judicial, conforme art. 537 do CPC.

6. O valor da multa diária de R$500,00, limitado a R$10.000,00, mostra-se compatível com os parâmetros jurisprudenciais e proporcional à obrigação de não fazer imposta.

7. A fixação de teto máximo para a multa afasta o risco de enriquecimento sem causa e demonstra observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A eventual incidência das astreintes depende exclusivamente do descumprimento da ordem judicial pela própria agravante.

9. Não há excepcionalidade que justifique a redução ou exclusão das astreintes, especialmente diante da ausência de descumprimento ou de valor acumulado excessivo.

10. O risco de dano ao consumidor revela-se mais relevante, pois eventual negativação indevida pode gerar prejuízos imediatos e de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível tutela de urgência para impedir a negativação do nome do consumidor quando houver indícios de pagamento de financiamento vinculado a produto não entregue.

2. A fixação de astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima quando fixada em valor compatível com a obrigação e com limite máximo.

3. A revisão das astreintes exige demonstração de desproporcionalidade concreta, não bastando a mera alegação de excessividade do valor abstratamente fixado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8069074-19.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

e como Agravado
MATHEUS HENRIQUE SILVA BATISTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR

PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto deste Relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(02)